Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LINHA DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DA CONTA. SISTEMA DE SEGURANÇA. MECANISMOS PARA VALIDAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. DEVER DE CAUTELA. ORIENTAÇÕES DE TERCEIROS. LINKS SUSPEITOS. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos no valor total de R$ 20.638,83, referentes a três transações, envolvendo contratação de empréstimos e transferências mediante PIX, realizadas no dia 29/11/2025 utilizando-se a conta bancária de titularidade da recorrida para determinar que o recorrente se abstenha de efetuar qualquer cobrança relacionada aos débitos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ausência de ato ilícito por parte da instituição, argumentando que a própria recorrida admitiu ter seguido orientações de terceiros, clicando em links e agindo em desconformidade com as regras de segurança da empresa. Alega que os danos decorrem de culpa exclusiva da vítima, pois não houve participação ou validação da instituição relacionada as transações realizadas, rompendo-se o nexo causal entre a conduta ilícita e o dano causado à consumidora. Requer a reforma integral da sentença pela improcedência dos danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 82012532).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira e eventual dever de reparação de danos.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, aplica-se o regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, somente se eximindo de responsabilidade se demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fortuito interno, inclusive em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias (Súmula 479/STJ).
6. No caso concreto, a sentença recorrida atribuiu responsabilidade exclusiva à instituição financeira, ao fundamento de que ela não teria se desincumbido do ônus de comprovar a adoção de mecanismos de segurança eficazes na utilização de seus serviços digitais, permitindo o acesso indevido de terceiros ao aplicativo bancário da consumidora e, por conseguinte, a contratação de empréstimos e a realização de transferências bancárias fraudulentas.
7. Com efeito, verifica-se que foram contratados três empréstimos em nome da recorrida, sem que a instituição financeira tenha demonstrado a efetiva utilização de mecanismos de validação aptos a assegurar a regularidade das contratações, tais como confirmação por biometria facial, uso de senha pessoal ou outros fatores de autenticação, tampouco a compatibilidade das operações realizadas com o perfil de consumo da cliente (ID 82009852, pág. 7 e 8).
8. Todavia, não se pode desconsiderar que a própria consumidora contribuiu para a concretização da fraude, ao seguir orientações de terceiros desconhecidos, acessar links de procedência duvidosa e fornecer informações sem a devida cautela. Tal conduta revela inobservância do dever mínimo de cautela, especialmente diante da incongruência das informações recebidas, notadamente porque, para o suposto cancelamento de linha de crédito não solicitada, não seria razoável a exigência de procedimentos adicionais ou de qualquer pagamento (ID 82009838).
9. Nesse cenário, resta evidenciado que o evento danoso não decorreu exclusivamente de eventual fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, mas também da conduta da consumidora, o que impõe o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Conforme mencionado acima, o próprio art. 14 do CDC admite a mitigação do dever de indenizar quando evidenciada a contribuição do consumidor para a ocorrência do evento danoso, hipótese em que se configura a chamada responsabilidade objetiva mitigada.
10. No que se refere à alegação recursal quanto à inexistência de dano moral ou à redução do quantum indenizatório, constata-se a ausência de interesse recursal, uma vez que o pedido indenizatório foi julgado improcedente na origem.
11. Diante dessas considerações, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
12.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar a responsabilidade da parte ré/recorrente à metade (50%) do valor total das transações contestadas de R$ 20.638,83, (vinte mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos); cabendo, portanto, a autora/recorrida arcar com R$ 10.319, 42 (dez mil e trezentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.